Tribunal: TJMT
Processo: 1048054-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048054-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[R DIAS CONFECCOES - ME - CNPJ: 12.119.472/0001-47 (RECORRIDO), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO), ALMEIDA & BATTISTELLA ADVOCACIA - CNPJ: 27.804.238/0001-26 (RECORRENTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), FABIANA LELLIS PULHEIS - CPF: 453.031.988-12 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. OUTRO PATRONO HABILITADO NO PROCESSO NO SISTEMA PROJUDI. INTIMAÇÃO DIRECIONADA À ADVOGADA HABILITADA E RESPONSÁVEL POR APRESENTAR CONTESTAÇÃO NAQUELE PROCESSO. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUBSTABELECIMENTO DO PROCESSO ANTES DA AUDIÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em consulta ao Sistema Projudi, observa-se que a advogada habilitada e cadastrada no processo 8054440-91.2018.8.11.0001, não integra a sociedade recorrente.

2. Nesse caminho, observa-se que a intimação foi direcionada aos patronos habilitados naquele processo, sendo a responsabilidade daqueles patronos a notificação dos clientes quanto à audiência designada.

3. Verificado que a parte autora incidiu nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 81 do mesmo Código.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Almeida & Battistella Advocacia,
em face de sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos materiais.

O recorrente sustenta que “
não há responsabilidade legal da Recorrente pela ausência de comunicação de audiência que ensejaria o dano material, reformando os termos da sentença pela sua TOTAL IMPROCEDÊNCIA, nos termos da lei
” (sic – id.

203716841).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024